Tribunal: STF
Processo: HC 272358
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESPROVIMENTO EM RAZÃO DA  INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O EXAME DO MÉRITO DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fabrício da Fonseca Ferreira e Jander Araújo Rodrigues, advogados, em 14.5.2026, em benefício de Cristiano Alves de Santana, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.5.2026, desproveu o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 226.766, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
O caso
2. O paciente foi denunciado pela prática do delito de homicídio triplamente qualificado, tipificado nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, com sua prisão preventiva levada a efeito, no curso do processo, em 29.5.2023.

Em 16.1.2024, o juízo da Vara Criminal, de Violência Doméstica e Juizado Especial Criminal da comarca de Dianópolis/TO pronunciou o paciente e manteve sua prisão preventiva na Ação Penal n. 0001515-43.2023.8.27.2716.

Transitada em julgada a sentença de pronúncia, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri, em 25.4.2025, à pena de vinte anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio triplamente qualificado, determinada a detração do período de prisão cumprido no curso do processo.

Contra a sentença a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0001515-43.2023.8.27.2716, à qual a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins, em 2.9.2025, deu parcial provimento apenas para “reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena privativa de liberdade para 18 anos de reclusão, bem como para afastar a condenação ao pagamento de valor mínimo para reparação dos danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória”.

3. Em 3.9.2025, contra a sentença condenatória do Tribunal do Júri, a defesa do paciente também impetrou, no Tribunal de Justiça do Tocantins, o Habeas Corpus n. 0014085-41.2025.8.27.2700, no qual alegou quebra da cadeia de custódia na coleta dos dados do celular da vítima, utilizados para subsidiar a condenação, e quebra de sigilo telefônico sem fundamentação idônea. Pondera que a extração dos dados utilizados para a condenação do paciente teria sido feita de forma rudimentar, comprometendo a autenticidade dessa prova e contaminando as demais.

Em 5.9.2025, ao julgar o Habeas Corpus n. 0014085-41.2025.8.27.2700, a Relatora, Desembargadora Angela Maria Ribeiro Prudente, do Tribunal de Justiça do Tocantins, não conheceu dessa impetração, com base nos seguintes fundamentos:
“(...) É imperioso registrar que o presente writ não é o primeiro a ser manejado em favor do paciente. A análise dos registros processuais revela uma série de impetrações anteriores, totalizando quatro Habeas Corpus, sendo três deles submetidos ao e. Superior Tribunal de Justiça, além de um Recurso em Sentido Estrito e uma Apelação Criminal, todos relacionados à mesma persecução penal e visando, em essência, a desconstituição da prisão preventiva ou a anulação da condenação. 
Especificamente, os Habeas Corpus de números 0009230-87.2023.827.2700, 0012007-45.2023.827.2700 e 0000371-48.2024.827.2700 foram anteriormente impetrados perante esta Corte, sendo que as teses neles veiculadas foram, em parte, não conhecidas e, nas remanescentes, denegadas, conforme se verifica das ementas e votos neles proferidos. 
Ademais, o e. Superior Tribunal de Justiça também se manifestou sobre a matéria em diversas ocasiões, conforme se observa dos Agravos Regimentais nos Recursos em Habeas Corpus nº 202155-TO (2024/02874967), nº 189077-TO (2023/0387785-0) e nº 194429-TO (2024/0067544-3), nos quais as pretensões foram, respectivamente, não providas ou não conhecidas por reiteração de pedidos. 
Ainda, a decisão de pronúncia foi objeto de Recurso em Sentido Estrito (nº 0007185-76.2024.8.27.2700/TO), que foi conhecido e não provido por esta Corte. Por fim, a própria sentença condenatória foi submetida à revisão por meio de Apelação Criminal (nº 0001515-43.2023.8.27.2716/TO), na qual este Tribunal de Justiça exauriu sua jurisdição, analisando o mérito da condenação e da dosimetria da pena, com parcial provimento para redimensionar a reprimenda e afastar a condenação por danos morais. 
O Habeas Corpus, como garantia fundamental da liberdade de locomoção, previsto no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e regulamentado pelos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, não se presta a funcionar como uma via recursal ordinária ou como um mecanismo de revisão ad infinitum de decisões já proferidas. Sua natureza célere e sumaríssima exige a presença de um constrangimento ilegal manifesto e atual, não se coadunando com o fracionamento infinito de teses, especialmente porque operada a preclusão consumativa.
(...) No caso em tela, a condenação do paciente foi objeto de análise por este Tribunal de Justiça, por meio de recurso de Apelação Criminal (nº 0001515-43.2023.8.27.2716/TO). Naquela ocasião, esta Corte revisou o mérito da condenação, a dosimetria da pena e outras questões suscitadas pela defesa, exaurindo, assim, sua jurisdição sobre a matéria. A interposição de um novo habeas corpus com argumentos que poderiam ter sido levantados e decididos na via recursal própria, demonstra uma tentativa de reabrir a discussão em instância já esgotada, o que não é compatível com os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo. 
Então, considerando que o este Tribunal já exauriu sua prestação jurisdicional, ao examinar a sentença condenatória e 
mantê-la, remanesce como última manifestação decisória sobre a condenação a decisão do Colegiado proferida na aludida apelação. 
Em casos tais, o Tribunal não pode, após esgotar sua jurisdição, rever sua própria decisão – exceto quando existir erro material ou mediante embargos de declaração. Portanto, o Tribunal não pode rever seus atos por meio de Habeas Corpus, ainda mais quando a própria Constituição atribui tal competência ao Superior Tribunal de Justiça. 
Aliás, o § 1º do art. 650 do Código de Processo Penal, que trata especificamente da competência para processar e julgar Habeas Corpus, expressamente dispõe que ‘a competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição’. Portanto, julgado o recurso interposto em favor do paciente, mantendo sua condenação (e deixando de reconhecer de ofício as eventuais nulidades havidas na persecução penal), a competência para julgamento do presente writ é do Superior Tribunal de Justiça, eis que a autoridade coatora não é mais o juiz de primeiro grau, e sim a Turma da Câmara Criminal prolatora do acórdão.
(...) Em resumo, pode se dizer que, com o julgamento da apelação criminal, mantendo-se hígida a condenação do paciente, a competência para processar e julgar Habeas Corpus visando à anulação do julgado é do Superior Tribunal de Justiça. 
A apreciação das matérias arguidas neste habeas corpus em verdade, implicaria em usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça, onde sempre será franqueado ao paciente a impetração de writ, pois é o órgão jurisdicional competente para apreciar a matéria. 
Quanto ao mais, não se vislumbra de plano, a existência de ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, porquanto a matéria foi devidamente analisada por este Tribunal, quando se concluiu pela regularidade da sessão plenária do Tribunal do Júri, apenas redimensionando a pena. 
Portanto, considerando que a sentença condenatória já foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em sede de Apelação Criminal, o não conhecimento do writ é medida que se impõe, em respeito ao sistema recursal vigente e à competência constitucional dos órgãos jurisdicionais. 
A utilização reiterada do habeas corpus para rediscutir temas já decididos, sem a demonstração de um constrangimento ilegal novo e flagrante, desvirtua a finalidade do remédio heroico e compromete a efetividade da prestação jurisdicional. A dignidade da justiça e a estabilidade das decisões judiciais exigem que, após o exaurimento das vias recursais ordinárias, a matéria seja considerada preclusa, salvo a ocorrência de fatos supervenientes que justifiquem nova análise. 
Diante do exposto, e considerando a preclusão das matérias suscitadas e que jurisdição desta Corte foi exaurida em sede de Apelação Criminal, não há que se conhecer do presente habeas corpus” (doc. 13).

Essa decisão foi mantida com o desprovimento do agravo regimental da defesa pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins em 14.10.2025:
“(...) No caso em tela, o paciente já se valeu de uma série de instrumentos processuais, incluindo quatro Habeas Corpus (três deles submetidos ao e. Superior Tribunal de Justiça), um Recurso em Sentido Estrito e uma Apelação Criminal, todos relacionados à mesma persecução penal e visando, em essência, a desconstituição da prisão preventiva ou a anulação da condenação. A utilização reiterada do remédio heroico para rediscutir temas que já foram objeto de análise ou que deveriam ter sido ventilados nas vias ordinárias adequadas, sem a demonstração de um constrangimento ilegal novo e flagrante, desvirtua a finalidade do writ e compromete a efetividade da prestação jurisdicional. 
A alegação de que as nulidades ora apontadas são inéditas não se sustenta diante do histórico processual. Mesmo que se considerasse a ‘novidade’ de alguns argumentos, o momento para sua arguição já se esgotou. As teses de nulidade das provas, em especial aquelas relacionadas ao acesso a dados telefônicos e à quebra da cadeia de custódia, deveriam ter sido arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. A longa tramitação processual, que envolveu diversos recursos, demonstra que a defesa teve amplas oportunidades para suscitar as questões ora levantadas.
Ademais, ainda que se pudesse cogitar a ausência de manifestação expressa desta Corte sobre as matérias deduzidas na impetração, tal circunstância não autorizaria o conhecimento do Habeas Corpus impetrado, porquanto a questão encontra-se preclusa, e eventual constrangimento decorrente de ato desta Corte, restaria ao impetrante a insurgência perante o Superior Tribunal de Justiça.
(...) Como visto, o julgado deste Tribunal, em sede de Apelação, foi claro ao afastar a tese de cerceamento de defesa, pois a prova era acessível à defesa técnica. Se a prova era acessível, não há que se falar em ‘surpresa processual’ que justifique a reabertura da discussão em sede de habeas corpus, após o exaurimento da via recursal própria. O silêncio da defesa em relação a aspectos específicos da cadeia de custódia na Apelação, quando a prova já era conhecida e acessível, fulmina sua pretensão, operando-se a preclusão consumativa. 
Com efeito, a tentativa de reabrir a discussão em instância já esgotada, sem a demonstração de um constrangimento ilegal novo e flagrante que não tenha sido objeto de análise ou que não pudesse ter sido suscitado em momento oportuno, não é compatível com os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo”.

4. Contra o julgamento da Apelação Criminal n. 0001515-43.2023.8.27.2716 pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido em 24.4.2026. Contra essa decisão foi interposto agravo para o Superior Tribunal de Justiça, pendente de julgamento.

5. Contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no  Habeas Corpus n. 0014085-41.2025.8.27.2700, a defesa do paciente interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 226.766, desprovido pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 9.11.2025:
“(...) A defesa aduz, em síntese: a) nulidade da decisão que deferiu a quebra de sigilo telefônico por ausência de fundamentação concreta e subsidiariedade; b) ilicitude da prova digital por violação da cadeia de custódia; c) uso de prova surpresa e inovação argumentativa em plenário, com ofensa ao contraditório, à ampla defesa e aos limites da pronúncia; d) negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem e inexistência de preclusão.
(...) O recurso ordinário sob análise foi interposto em habeas corpus impetrado contra a sentença condenatória e distribuído em 4/9/2025 (fl. 1). O Tribunal de origem não conheceu do writ, oportunidade em que assinalou haver exaurido sua jurisdição por ocasião do julgamento da apelação interposta contra a mesma sentença. 
Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal a quo, verifica-se que o julgamento do apelo ocorreu na sessão de 2/9/2025, ou seja, antes mesmo da impetração originária. Ademais, a mesma verificação revela que em 25/9/2025 foi interposto recurso especial contra o acórdão de apelação, o qual tramita na Corte de origem. 
Portanto, o que se depreende dos autos é verdadeira subversão da lógica recursal, com o manejo de habeas corpus contra sentença após a lavratura de acórdão de apelação que a impugnava e, posteriormente, a interposição concomitante de recurso especial contra aquela decisão colegiada (acórdão de apelação) e de recurso ordinário contra esta (acórdão de habeas corpus), na busca, em última análise, de dupla reavaliação da condenação pelo Superior Tribunal de Justiça. 
Despicienda, ademais, a discussão pretendida nas razões recursais a respeito da identidade ou não das matérias ventiladas em cada uma das vias impugnativas e do ineditismo ou não das aqui trazidas, na medida em que a unirrecorribilidade envolve também a preclusão. 
É dizer: caso tenham sido alegadas as mesmas teses em apelação, deverão ser resolvidas na via própria (recurso especial). Caso não o tenham (como se alega no recurso ordinário), uma vez que a matéria foi inclusive objeto de discussão por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri e constou na respectiva ata (fls. 63-64), terão sido abraçadas pela preclusão consumativa, por não haverem sido ventiladas na primeira oportunidade. (...) 
Embora não haja acesso à íntegra do acórdão de apelação pelo sistema de consultas do Tribunal a quo e o recorrente não tenha trazido aos autos o seu teor, é possível depreender que o tema discutido neste recurso ordinário foi ali tratado, ao menos parcialmente. Nesse sentido, o próprio ato coator assinalou (...):
Como visto, o julgado deste Tribunal, em sede de Apelação, foi claro ao afastar a tese de cerceamento de defesa, pois a prova era acessível à defesa técnica. Se a prova era acessível, não há que se falar em ‘surpresa processual’ que justifique a reabertura da discussão em sede de habeas corpus, após o exaurimento da via recursal própria. O silêncio da defesa em relação a aspectos específicos da cadeia de custódia na Apelação, quando a prova já era conhecida e acessível, fulmina sua pretensão, operando-se a preclusão consumativa. 
Com efeito, a tentativa de reabrir a discussão em instância já esgotada, sem a demonstração de um constrangimento ilegal novo e flagrante que não tenha sido objeto de análise ou que não pudesse ter sido suscitado em momento oportuno, não é compatível com os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.
(...) Diante do cenário descrito, constata-se a impossibilidade de conhecimento da via impugnativa, por violação do princípio da unirrecorribilidade, visto que já fora interposto o recurso cabível, sob pena de se permitir a utilização indefinida de habeas corpus contra capítulos autônomos da sentença ou do acórdão proferidos nas instâncias antecedentes. 
Com efeito, em diversas ocasiões, este Superior Tribunal reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de impetrações, que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte Superior, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que compromete a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. 
Conforme tem decidido esta Corte, ‘[o] ajuizamento simultâneo do writ com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, tal como no caso dos autos, trata-se de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade. Cabe à parte optar pelo caminho que lhe seja mais favorável, arcando com as consequências de sua escolha’ (AgRg no HC n. 589.923 /SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, DJe 1º/4/2022). 
Na mesma direção: ‘não se admite a tramitação simultânea de recursos (ou ações autônomas de impugnação) e de habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade’ (AgRg no HC n. 826.186 /SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 21/8/2023). 
O mesmo raciocínio pode ser adotado quanto à concomitância do recurso de apelação e do writ originário, ambos direcionados à condenação imposta em sentença. A propósito, mutatis mutandis: ‘[c]ontra o édito repressivo foi interposta apelação, em trâmite [...], o que revela que, ao manejar a presente insurgência concomitantemente com o aludido recurso, a defesa pretende a obtenção da mesma prestação jurisdicional em mais de uma via de impugnação, circunstância que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais’ (AgInt no RHC n. 107.153/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 19/3/2019). 
Assim, não se divisa ilegalidade na decisão impugnada, que não conheceu do writ originário.
À vista do exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus in limine”.

Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao desprover o agravo regimental da defesa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. DUPLA IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA E MÚLTIPLA SUBMISSÃO DA DECISÃO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR RECURSO ESPECIAL E RECURSO EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT ORIGINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O manejo de habeas corpus para impugnar sentença após a lavratura de acórdão da apelação defensiva, com posterior interposição concomitante de recurso especial contra aquela decisão colegiada (acórdão de apelação) e de recurso ordinário contra esta (acórdão de habeas corpus), implica verdadeira subversão da lógica recursal e busca, em última análise, dupla reavaliação da mesma condenação pelo Superior Tribunal de Justiça, o que é inadmissível. 
2. A identidade ou não das teses defensivas alegadas sobre a mesma questão em cada uma das vias utilizadas para impugnar a sentença não modifica tal entendimento, na medida em que a unirrecorribilidade envolve também a preclusão. 
3. ‘Em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, o STJ tem orientado que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno e sujeitam-se à preclusão’ (AgRg no HC n. 661.815/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T, DJe de 30/8/2023). 
4. Conforme tem decidido esta Corte, ‘[o] ajuizamento simultâneo do writ com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, tal como no caso dos autos, trata-se de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade. Cabe à parte optar pelo caminho que lhe seja mais favorável, arcando com as consequências de sua escolha’ (AgRg no HC n. 589.923/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, DJe 1º/4/2022). 
5. Agravo regimental não provido”.

6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu “indevidamente o acesso ao habeas corpus, mediante criação de óbice processual não previsto na Constituição Federal, tratando a garantia constitucional da liberdade como se fosse recurso ordinário submetido à lógica fechada da unirrecorribilidade”.

Sustentam que o habeas corpus não se submete ao princípio da unirrecorribilidade, por não ser recurso, mas uma ação constitucional; e que a pendência de exame do agravo em recurso especial, que trata de afronta à legislação infraconstitucional por questões diversas, não impede o julgamento de habeas corpus em segunda instância nem de recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, por cuidarem de constrangimento ilegal autônomo.

Afirmam ainda a gravidade do não processamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 226.766 no Superior Tribunal de Justiça, em razão do princípio da unirrecorribilidade, por não terem sido examinadas as alegações de nulidade apresentadas pela defesa, relativas à ilicitude das provas utilizadas para a condenação do paciente.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) a) o recebimento e processamento do presente habeas corpus, com a requisição de informações à autoridade coatora, se necessário; 
b) a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido no AgRg no RHC nº 226.766/TO, determinando-se ao Superior Tribunal de Justiça que afaste o óbice da unirrecorribilidade, da preclusão e da suposta dupla impugnação, apreciando imediatamente o mérito do recurso em habeas corpus defensivo; 
c) subsidiariamente, em sede liminar, diante da flagrância das nulidades apontadas, seja suspensa a eficácia da condenação proferida pelo Tribunal do Júri nos autos da Ação Penal nº 0001515-43.2023.8.27.2716, expedindo-se alvará de soltura em favor de CRISTIANO ALVES DE SANTANA, salvo se por outro motivo estiver preso; 
d) no mérito, a concessão definitiva da ordem para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC nº 226.766/TO, reconhecendo-se que a existência de recurso especial não impede o manejo concomitante de habeas corpus, especialmente quando veiculadas nulidades absolutas com repercussão direta sobre a liberdade; 
e) consequentemente, seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que conheça e julgue o mérito do RHC, enfrentando as teses de nulidade da decisão de quebra de sigilo, quebra da cadeia de custódia da prova digital, ausência de laudo pericial, inexistência de hash, prova surpresa em plenário, violação ao art. 479 do Código de Processo Penal, extrapolação dos limites da pronúncia, ilicitude probatória e contaminação do veredito; 
f) alternativamente, caso esta Suprema Corte entenda possível o exame direto da ilegalidade manifesta, requer-se a concessão da ordem de ofício para declarar a ilicitude da prova obtida por meio da análise do aparelho celular, consubstanciada no ‘Relatório de Missão Policial’, por violação aos arts. 157 e 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, bem como por afronta ao contraditório, à ampla defesa, à paridade de armas e ao devido processo legal; 
g) em consequência do pedido anterior, seja declarada a nulidade absoluta da sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizada em 25 de abril de 2025, determinando-se a submissão do paciente a novo julgamento, sem utilização da prova declarada ilícita e sem referências diretas ou indiretas ao material contaminado; 
h) seja determinado o desentranhamento da prova ilícita e de todos os elementos dela derivados, inclusive fotografias de tela, transcrições unilaterais, interpretações policiais e argumentos ministeriais fundados no material viciado, nos termos do art. 157, 
§ 1º, do Código de Processo Penal”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de haver razão jurídica na argumentação dos impetrantes.

8. Pretende-se, no presente habeas corpus, a determinação de análise do mérito do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 226.766 pelo Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, busca-se a anulação da Ação Penal n. 0001515-43.2023.8.27.2716, sob os argumentos de ilicitude das provas que fundamentaram a condenação do paciente.

9. No acórdão objeto deste recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, ao fundamento de que contrariam o princípio da unirrecorribilidade a interposição de recurso especial concomitante à impetração de habeas corpus na origem e a interposição de recurso ordinário habeas corpus contra o julgamento do agravo regimental em habeas corpus em segunda instância, de competência do Superior Tribunal de Justiça, assim como o recurso especial:
“(...) Conforme salientei por ocasião da decisão monocrática, o recurso ordinário sob análise foi interposto em habeas corpus impetrado contra a sentença condenatória e distribuído em 4/9/2025 (fl. 1). O Tribunal de origem não conheceu do writ, oportunidade em que assinalou haver exaurido sua jurisdição por ocasião do julgamento da apelação interposta contra a mesma sentença. 
Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal a quo, verifica-se que o julgamento do apelo ocorreu na sessão de 2/9/2025, ou seja, antes mesmo da impetração originária. Ademais, a mesma verificação revela que em 25/9/2025 foi interposto recurso especial contra o acórdão de apelação na Corte de origem. 
Portanto, o que se depreende dos autos é verdadeira subversão da lógica recursal, com o manejo de habeas corpus contra sentença após a lavratura de acórdão de apelação que a impugnava e, posteriormente, a interposição concomitante de recurso especial contra aquela decisão colegiada (acórdão de apelação) e de recurso ordinário contra esta (acórdão de habeas corpus), na busca, em última análise, de dupla reavaliação da condenação pelo Superior Tribunal de Justiça. 
Reforço ser despicienda a discussão pretendida nas razões recursais (e, agora, no agravo regimental) a respeito da identidade ou não das matérias ventiladas em cada uma das vias impugnativas e do ineditismo ou não das aqui trazidas, na medida em que a unirrecorribilidade envolve também a preclusão. 
É dizer: caso tenham sido alegadas as mesmas teses em apelação, deverão ser resolvidas na via própria (recurso especial). Caso não o tenham (como se alega no recurso ordinário), uma vez que a matéria foi inclusive objeto de discussão por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri e constou na respectiva ata (fls. 63-64), terão sido abraçadas pela preclusão consumativa, por não haverem sido ventiladas na primeira oportunidade. (...) 
Embora o recurso ordinário não tenha sido acompanhado pela íntegra do acórdão de apelação, já era possível constatar (o que se confirmou com a sua juntada extemporânea, por ocasião da interposição do agravo) que o tema discutido neste recurso ordinário foi ali tratado, ao menos parcialmente. 
(...) Diante do cenário descrito, constata-se a impossibilidade de conhecimento da via impugnativa, por violação do princípio da unirrecorribilidade, visto que já fora interposto o recurso cabível, sob pena de se permitir a utilização indefinida de habeas corpus contra capítulos autônomos da sentença ou do acórdão proferidos nas instâncias antecedentes.
Com efeito, em diversas ocasiões, este Superior Tribunal reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de impetrações, que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte Superior, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que compromete a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico”.

O princípio da unirrecorribilidade foi o único fundamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para negar a análise do mérito do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 226.766, sem impor outros óbices.

10. O princípio da unirrecorribilidade recursal não se aplica à ação constitucional do habeas corpus nem ao recurso ordinário em habeas corpus pela nobreza e peculiaridade dessas garantias fundamentais.

O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça contrasta com a legislação vigente e com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a possibilidade de interposição de recurso especial e de recurso extraordinário não afeta a admissibilidade de habeas corpus impetrado em segunda instância ou o processamento de recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Admite-se, assim, impetração de habeas corpus em segunda instância e a interposição de recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça simultânea ou em substituição àqueles recursos. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP” (HC n. 228.330, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 25.5.2023).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME EM APELAÇÃO DA DEFESA. SÚMULA N. 207/STJ: RECURSO ESPECIAL NÃO É PRESSUPOSTO NECESSÁRIO OU CRITÉRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO AO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 660.289/SP” (HC n. 206.883, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 27.9.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA
DA PENA. MAUS A